Tribunal: TJDFT
Processo: 0713090-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713090-62.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAIMONS DE JESUS DOS SANTOS IMPETRANTE: SAIMONS DE JESUS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por SAIMONS DE JESUS DOS SANTOS em causa própria, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina. Narra o impetrante/paciente que foi denunciado por incurso no art. 171 do CP e que, aproximadamente, 2 anos após o recebimento da denúncia ele foi citado. Aponta diversas irregularidades: a) O paciente sequer foi intimado para comparecer à delegacia que presidiu o inquerito; b) O MP ofereceu 03(três) denúncias/ratificou contra o paciente em um ÚNICO processo cito ID:48211584 na data de 07 de junho de 2019, ID: 48211485 na data de 17/06/2019, ID: 137920693 na data de 26 de setembro de 2022; c) O paciente sequer foi CITADO ou OCORREU à PUBLICAÇÃO quanto ao RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, sendo que a determinação do MM Juiz ocorreu na data de 19 de junho de 2019; d) Após o RECEBIMENTO DA DENÙNCIA o paciente sequer foi CITADO ou ocorrida a PUBLICAÇÃO da DECISÃO quanto à DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO que ocorreu em data posterior ao RECEBIMENTO DA DENÚNCIA cito: ID: 52153397 na data de 13 de dezembro de 2019, CIENTE TÃO SOMENTE DO MP. e) O MM juiz determinou a citação do RÉU para RESPOSTA À ACUSAÇÃO e para indicar à defesa ou se seria patrocinado pela Defensoria Pública na data de 19 de junho de 2019, ID: 48211599, antes que ocorrece a DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO, só que o paciente sequer foi CITADO ou ocorrida a PUBLICAÇÃO da DECISÃO; f) A decisão do MM Juiz foi para que a SECRETARIA/DIRETORIA providenciasse a CITAÇÃO DO RÉU, só que, a providencia realizada foi de encaminhar o processo para a DEFENSORIA PÚBLICA ID:126082764 antes mesmo de CITAR o RÉU que é ADVOGADO. e) O paciente sequer foi CITADO ou ocorrida PUBLICAÇÃO, quanto a Juntada de petição e documentos do MP no ID: 138498285; na data de 05 de outubro de 2022; Sustenta a ocorrência de nulidades de atos processuais, notadamente pela ausência de intimação de testemunha da defesa, da falta de publicação da decisão saneadora, de ausência de intimação do acusado para constituir novo patrono. Alega que, “Em verdade, o objeto real da nulidade do processo é a não intimação do paciente e nem tão pouco da defesa, para que indicasse novo causídico ou defensor público para patrocinar seus interesses desde a DATA que ocorreu o OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO, MANIFESTAÇÕES/ACUSAÇÕES DO MP PARA COM O PACIENTE NO QUE DIZ RESPEITO A REINCIDÊNCIA, DECISÕES PROFERIDAS PELO MM JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, diversas outras ocorreram, e pior ainda sem NENHUMA PUBLICAÇÃO OU INTIMAÇÃO DO PACIENTE.” Aduz que “a postura do MM Juiz(a) de primeiro grau violou frontalmente diversos princípios insculpidos na Constituição Federal: ampla defesa, contraditório, devido processo legal, todos talhados na CF/88, consoante art. 5o, incisos LIV e LV”. Colaciona julgado que entende abonar suas alegações. Afirma que “com relação a testemunha LAECIO vi na data de hoje 09/04/2023 de hoje que não foi intimado ID: 154577597”. Ressalta que “o processo transcorreu por todo tempo colacionando MANIFESTAÇÕES DO MP e DECISÕES do MM JUIZ, pois o PACIENTE/ADVOGADO somente teve conhecimento do processo na data de 26/05/2022, ou seja, aproximadamente 02(dois) anos após o RECEBIMENTO DA DENÚNCIA”. Afirma “Não há do que se falar que o RÉU é ADVOGADO e apresentou DEFESA PRELIMINAR, pois, o processo não se resume apenas em RESPOSTA A ACUSAÇÃO”. Requer “a concessão da ORDEM, liminarmente, para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA A DATA DE 10 DE ABRIL DE 2023 ás 17:30 hs. A nulidade do processo desde o OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, caso seja de entendimento diverso, A nulidade do processo desde o RECEBIMENTO DA DENÚNCIA a fim de que se determine a intimação do paciente para que manifeste interesse em ser defendido por advogado particular ou defensor público, ou, subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito até que se ultime o julgamento do mérito do presente habeas corpus, suspendendo-se inclusive os prazos para interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias (STJ e STF) e NO MÉRITO, para confirmar a liminar pleiteada, julgando nulo o feito do momento do OFERECIMENTO DA DENÙNCIA ou que seja a partir do RECEBIMENTO DA DENÙNCIA em diante, determinando, por corolário, que o MM JUIZ de primeiro grau proceda à intimação do paciente para indicar novo caudísico para apresentação de sua DEFESA ou dizer do interesse de ser assistido pela Defensoria Pública para tal desiderado.” Decido. SAIMONS DE JESUS DOS SANTOS foi denunciado por incurso no art. 171, caput, do Código Penal (Ação Penal 2019.05.1.000314-8/0000309-73.2019.8.07.0005). De acordo com os documentos juntados aos autos e em consulta à ação penal de origem (PJe1), verifica-se que denúncia foi oferecida em 7/6/2019 e recebida em 19/6/2019. Em 2/7/2019, o Ministério Público propôs o benefício da suspensão condicional do processo. Os autos até então tramitavam na forma física, e, em 6/12/2019, foram digitalizados e distribuídos na plataforma eletrônica. Foi designada audiência de suspensão condicional do processo, mas em 3 ocasiões a data foi redesignada (18/5/2020, 20/7/2020, 9/11/2020). Em 31/8/2021, após intimação, o Ministério Público apresentou manifestação na qual deixou de oferecer proposta de Acordo de Não Persecução Penal, conforme o art. 28-A, §2o, do CP (ID 101857475 PJe1). Foi novamente designada audiência de suspensão condicional do processo a ser realizada em 20/6/2022, sendo expedido mandado de citação/intimação para Saimons e os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública (ID 125965756 PJe1). Em 30/5/2022, o Ministério Público apresentou manifestação informando ser incabível a suspensão condicional do processo caso porque o acusado ostenta condenação com trânsito em julgado, pela prática de crime semelhante, nos autos 2011.05.1.001000-0, da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, com trânsito em julgado em 16/10/2015 (ID 126291440 Pje1). Em 20/6/2022 foi realizada audiência, ocasião em que SAIMONS não aceitou a proposta de sursis e o MP requereu o prosseguimento do feito. O impetrante/paciente foi citado em 26/5/2022 (ID 126354945 e 126354946) e apresentou resposta à acusação em 19/8/2022, na qual requereu (ID 134231946): i) a rejeição da denúncia por ausência de justa causa; ii) a absolvição do acusado, conforme artigo 386, III e IV do Código de Processo Penal; iii) o retorno do processo para delegacia de origem para que o acusado participe do inquérito na situação de acusado bem como advogado; d) a intimação do acusado para manifestar quanto a digitalização do processo físico no mesmo prazo de 15(quinze) dias dado a acusação, bem como o deferimento da carga dos do processo físico para fins de constatação. Em 14/12/2022, o Juízo a quo proferiu decisão saneadora (ID 145248741), na qual indeferiu o pedido de absolvição sumária, ratificou o recebimento da denúncia, indeferiu o pedido de retorno dos autos à delegacia e determinou a designação de audiência de instrução por videoconferência, a qual foi designada 10/4/2023. Em 3/3/2023, foi proferido despacho determinando “a intimação do réu para, no prazo de 05 dias, regularizar o rol de testemunhas, atentando-se ao limite estabelecido no art. 401, CPP. Ademais, deverá apresentar endereço e telefone das partes”. Em 14/3/2023, o acusado apresentou petição, alegando que não foi intimado da decisão que saneou o processo e ratificou o recebimento da denúncia, da manifestação do Ministério Público e da digitalização dos autos. Requereu, assim, que o cartório realizasse a publicação de todas as decisões e certidões em ordem cronológica, com abertura de prazo para a defesa, e que a audiência de instrumento seja realizada de forma presencial. O pedido foi indeferido, em 16/3/2023, nos seguintes termos: INDEFIRO os pedidos de republicação de atos pretéritos, pois não houve prejuízo e, consequentemente, nenhuma nulidade. Ressalto que a Defesa (patrono atua em causa própria) já se manifestou nos autos e tomou conhecimento de todos os atos processuais. INDEFIRO o pedido de audiência presencial, pois o Fórum de Planaltina está interditado em razão do incêndio ocorrido, não havendo previsão de retorno das atividades presenciais. Por fim, concedo o prazo de mais 48 horas para indicar o endereço de Patiola, Luiz de Paula, Sirley, Joaquin e Warley. Caso o endereço não seja indicado, não será possível a expedição de mandado. A Defesa poderá passar o link para as testemunhas e será responsável pelo seu comparecimento. Intime-se. Pois bem. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. No que tange ao argumento de nulidade em decorrência da ausência de intimação do acusado para constituir novo patrono, ressalte-se que o paciente é advogado e atua em causa própria, sendo desnecessária sua intimação para esse fim, embora, de fato, os autos tenham sido encaminhados, erroneamente, para a Defensoria Pública. Quanto aos atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia, conforme consignado pelo MM. Juiz, o paciente já tomou ciência de todos os autos processuais até então produzidos, não sendo demonstrado nenhum prejuízo. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador